Tribunal: TJDFT
Processo: 0722034-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722034-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNILTON PAES DE SOUZA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ednilton Paes de Souza Rocha contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0705172-50.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à determinação que o réu se abstenha de efetivar qualquer desconto, abatimento ou cobrança no contracheque do autor a título de ressarcimento dos valores recebidos quando da transferência para a reserva remunerada. Em suas razões recursais (ID 47487596), o agravante alega que colacionou aos autos de origem documentação suficiente para demonstrar que a cobrança realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal não deve ostentar efeitos retroativos, além de comprovar o recebimento de boa-fé dos valores. Abaliza que o caso se subsome ao Tema n. 531 fixado pelo c. STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, ressaltando que houve evidente falha da Administração Pública na interpretação da legislação. Assinala que é “inegável o reconhecimento de que a espera pela regular tramitação do processo importará desconto compulsório no contracheque do impetrante, o que conclui dizer em prejuízo de R$ 315.916,77 (trezentos e quinze mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos)”. Sustenta que os documentos juntados não consubstanciam prova unilateral, como constou da decisão agravada, pois foi extraída do Diário Oficial e de correspondência enviada ao recorrente pela Administração. Indica que o Juízo de origem utilizou na fundamentação julgados que não se amoldam ao caso. Aponta que não há irreversibilidade da medida. Ressalta que ”o Requerente, em dado momento futuro, inevitavelmente será transferido para a reserva remunerada pelo cumprimento dos requisitos legais previstos para o tema, sendo necessário o pagamento das verbas devidas por expressa previsão legal”. Requer, então, a concessão de tutela de urgência recursal, nos moldes vindicados na petição inicial. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 47487598). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: A parte autora, em caráter liminar, pretende tutela provisória de urgência, para suspender a cobrança e o desconto de valores que recebeu quando foi transferido para a reserva remunerada, cuja restituição foi determinada pela PMDF, após constatar erro de cálculo da administração na contagem de seu tempo de serviço (o que implicou em anulação do ato administrativo de transferência para a reserva remunerada). Decido. Ao que se depreende da portaria n.o 163 de 06 de julho de 2015, ID 158306871, o autor, a pedido, foi transferido para a reserva remunerada, com proventos integrais relativos ao soldo de sua graduação à época, pois contava com mais de 30 anos de serviço. É importante registrar que todo ato de aposentadoria, inclusive transferência para a reserva remunerada, no caso dos militares, é complexo, pois somente se aperfeiçoa com a análise de legalidade do Tribunal de Contas. Portanto, além da atuação do órgão a que o agente é subordinado, é essencial a aprovação do tribunal de contas, que deve ser manifestar em até 5 anos (Nesse sentido a Súmula Vinculante n.o 3). No caso, foi verificada inconsistência na declaração de tempo de serviço privada da administração regional de Ceilândia antes do processo ser submetido ao TCDF. O tempo de serviço privado depende de homologação junto ao INSS, segundo Tribunal de Contas (em acórdãos paradigmas). De acordo com termo de desistência, o autor apresentou pedido de homologação junto ao INSS, cuja autarquia arquivou o pedido, em razão da ausência de documentação comprobatória exigida pelo INSS. No ato de desistência, informou que retornaria ao serviço ativo e renunciou ao direito de apresentar defesa administrativa. Portanto, o próprio autor concordou com a conclusão do INSS, no sentido de que não havia prova do tempo de serviço privado. Ao contrário do que alega a parte autora, não há erro da administração. No caso, o próprio autor pediu a transferência para a reserva remunerada. Após os documentos serem auditados, não foi reconhecido, como tempo de serviço, o período de frequência como aluno aprendiz, nos termos da decisão 2.125/2019 do TCDF. Em razão da não comprovação do tempo de serviço, o ato administrativo foi anulado pela própria administração, em razão da ilegalidade da transferência para a reserva remunerada. O próprio autor renunciou à possibilidade de apresentar defesa administrativa em relação à decisão anulatória. Portanto, não houve erro da administração. Ao contrário, foi constatado que não havia prova de período de serviço privado, com o que o próprio autor concordou. Tanto que aceitou retornar à ativa e não teve interesse na apresentação de recurso ou defesa administrativa. Em razão da invalidação, com efeito retroativo, valores recebidos em função da transferência para a reserva, que não se operou, devem ser restituídos. Trata-se de consequência natural da anulação da transferência, a pedido, do autor, para a reserva remunerada. Se o ato que justificou a indenização deixou de existir, em razão de invalidação posterior, com efeito retroativo, os efeitos patrimoniais do ato inválido devem ser restituídos. Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão administrativa impugnada, que goza, inclusive, de presunção de legitimidade e veracidade. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Com efeito, o art. 91 da Lei n. 7.289/84 estabelece que a transferência, a pedido, para a reserva será concedida ao policial militar que a requerer, desde que conte no mínimo 30 (trinta) anos de serviço. Observa-se dos documentos coligidos ao processo de referência que o autor foi transferido para reserva remunerada a pedido, de acordo com a Portaria PMDF n. 163, de 6 de julho de 2015, mas foi averiguada inconsistência em sua declaração de tempo de serviço, instaurando-se o processo administrativo n. 0054-00072742/2018-85. Ademais, a despeito de oportunizada a correção do equívoco, o autor não cumpriu as exigências administrativas impingidas pelo INSS, o que acarretou a emissão de nova declaração de tempo de serviço, na qual o tempo indicado (27 anos e 13 dias) não alcança o mínimo necessário para a transferência do policial militar para a reserva remunerada (30 anos). Desse modo, não se afigura que o caso se amolda ao Tema n. 531 do c. STJ, fixado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, do qual se extrai a seguinte tese: “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. Isso porque não se evidencia, de plano, que houve interpretação errônea da legislação pela Administração Pública, mas, sim, que o documento apresentado pelo autor, para fins de transferência para reserva remunerada, indicava inconsistência quanto ao tempo de serviço. Frise-se que consta do Relatório Técnico – PMDF/DGP/DVPC/SRR/SSTEC coligido aos autos de origem que o autor, ora agravante, manifestou desinteresse em apresentar recurso administrativo e concordou em retornar ao serviço ativo, como se observa do excerto de interesse a seguir: Em cumprimento ao preconizado na Portaria PMDF no 1.163/2021, a interessado foi notificado (101765378), e após serem explicitadas todas as circunstâncias de fato e de direito acerca da invalidação ou não do ato administrativo de transferência para a reserva remunerada, conforme entendimento esposado no item no 24 da Informação Técnica no 91/2021 - ATJ/DGP ( 88531588), o referido policial militar manifestou desinteresse em apresentar razões de defesa bem como optou por retornar ao serviço ativo para completar o tempo mínimo exigido na legislação vigente. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilizem tecnicamente a concessão da tutela de urgência recursal vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, junho de 2023 Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora